Tribunal: TJMT
Processo: 1028178-22.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028178-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JEFERSON GARCIA JUNIOR - CPF: 023.366.901-95 (AGRAVADO), ELIENAI ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 036.849.841-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. RESTITUIÇÃO LIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 1021362-76.2024.8.11.0015, que deferiu liminar para determinar a imediata restituição de dois tratores, apreendidos em decorrência de suposta infração ambiental, nomeando o autor da ação como fiel depositário dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop é competente para processar e julgar a causa; (ii) verificar a legalidade da restituição liminar de maquinário apreendido em ação fiscalizatória ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da alegada incompetência territorial não é admitida em sede de agravo de instrumento quando não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A existência de contrato de locação não é suficiente para comprovar a propriedade do bem, especialmente quando desacompanhado de nota fiscal ou outro documento hábil.

A responsabilidade ambiental, nos termos do art. 70 da Lei 9.605/1998, alcança também o proprietário que, ao alugar maquinário, não fiscaliza sua utilização, sendo legítima a apreensão prevista no art. 25 da mesma lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A análise da alegação de incompetência territorial deve ser precedida de manifestação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É legítima a apreensão de bens prevista no art. 25 da Lei nº 9.605/1998, ainda que o proprietário não tenha participado diretamente do ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/1998, arts. 25 e 70; Decreto nº 6.514/2008, arts. 3º, IV, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000100-84.2021.8.11.0109, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, N.U 1010856-12.2022.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024, DJE 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, na Ação Ordinária n. 1021362-76.2024.8.11.0015, deferiu o pedido liminar para determinar a imediata restituição dos bens “trator de esteira Komatsu D50 e um trator de pneu Valmet, ambos objeto do Termo de Apreensão n.º 4961002124 e do Termo de Depósito n.º 4961002224”, em favor do agravado, nomeando-o como fiel depositário.

A Procuradoria do Estado suscita a incompetência absoluta do juízo e, no mérito, sustenta: (i) a concessão indevida da liminar, diante da inexistência de probabilidade do direito; (ii) a nomeação do Requerente como fiel depositário, sem comprovação da propriedade dos bens; e (iii) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Pleiteia-se a concessão de efeito suspensivo, bem como o reconhecimento da competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão objurgada (id. 243778651).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 247052677).

O Agravado, embora devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem a apresentação de contrarrazões (id. 247070164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece acolhimento da matéria preliminar de incompetência do juízo de piso e provimento em relação ao mérito.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência territorial, verifica-se que a matéria não foi objeto de análise pelo Juízo do 1º Grau
.

Admitir a pretensão requerida pelo agravante no presente recurso de Agravo de Instrumento quanto à matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau configuraria supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, inviável a análise de tese não debatida pelo juízo de 1º grau neste agravo de instrumento.

Sup
erada a questão preliminar, adentra-se o mérito recursal.

Vejamos, no ponto que interessa, o teor da decisão agravada:

(...) Analisando os documentos carreados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objeto do Termo de Apreensão n° 4961002124, datado de 16/08/2024, apreendidos pelo cometimento de eventual infração ambiental.

Conforme CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ID168114736, os bens “TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D50 E TRATOR DE PNEU VALMET.” são de propriedade do Autor, e em razão do referido contrato estavam em posse do arrendatário.

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, havendo bens envolvidos, lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3º, IV e art. 101, § 1º, do Decreto nº 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema nº 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

(...).

Ocorre que, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405) acima citado, na espécie, não há como exigir que a parte Autora apresente o protocolo da defesa administrativo, porquanto que não figura como Autuado, não tendo nem sido notificado para apresentar a mencionada defesa administrativa.

Por outro lado, quanto ao fato do bem não oferecer risco ao meio ambiente, cumpre mencionar que, na espécie, os indícios pairam no sentido de que o Autor figura como terceiro de boa-fé, na medida em que o maquinário apreendido era objeto de CONTATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, sendo utilizado por ele para locação e obtenção de renda familiar, de modo que, a sua nomeação como fiel depositário não evidencia que o bem será utilizado para novas práticas de infrações ambientais.

(...).

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos BENS “TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU D50, e um TRATOR DE PNEU VALMET ambos objeto do Termo de Apreensão nº 4961002124, e Termo de Depósito nº 4961002224”, em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida no PÁTIO DA COORDENADORIA DE BENS E PRODUTOS RETIDOS DA SEMA, CEP: 78.049-913, Cuiabá-MT.

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que deferiu o pedido liminar para determinar a imediata restituição dos bens “trator de esteira Komatsu D50 e um trator de pneu Valmet, ambos objeto do Termo de Apreensão n.º 4961002124 e do Termo de Depósito n.º 4961002224”.

O cerne da controvérsia está em verificar se há razão na devolução dos maquinários apreendidos, decorrentes atuação do órgão ambiental.

Constata-se, na análise da ação principal, que os maquinários cuja restituição foi deferida pelo Juízo de 1º Grau foram apreendidos durante inspeção realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a qual verificou a ocorrência de exploração ou dano à vegetação, consistente em desmatamento por corte raso em área considerada de preservação especial (Auto de infração nº 4961002724 - ID nº 168114740 – dos autos principais).

Importa consignar que, na ação principal, o agravado sequer apresentou documentos que comprovassem a propriedade dos maquinários apreendidos, uma vez que não juntou nota fiscal, limitando-se a anexar contrato de locação que, embora assinado, sequer possui reconhecimento de firma.

Por outro lado,
ainda que se considere como bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental.

Logo, há provas nos autos principais de que o maquinário apreendido foi utilizado na prática de infração ambiental e, apesar de o agravante defender que não há responsabilidade, este possui responsabilidade ao menos em fiscalizar o que os locadores faziam com os bens alugados, consoante dispõe o art. 70 da Lei 9.605/1998.

Esta Corte possui entendimento nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO LOCADOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau e mantendo a apreensão de maquinários utilizados em infração ambiental, conforme art. 25 da L. nº 9.605/1998.

II. Questão em discussão

2.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de sua boa-fé, uma vez que os maquinários foram apenas locados a terceiros, sem seu envolvimento direto na infração ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão de bens utilizados em infração ambiental é medida prevista no art. 25 da L. nº 9.605/1998, independentemente da titularidade ou da boa-fé do proprietário
.

4.

A devolução dos bens colocaria em risco o meio ambiente, em observância ao princípio da precaução, e o acórdão enfrentou de forma clara a responsabilidade do proprietário quanto ao uso ilícito dos maquinários.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A apreensão de bens utilizados em infração ambiental, prevista no art. 25 da L. nº 9.605/1998, independe da boa-fé do proprietário, que deve exercer controle sobre o uso de seus bens.”

Dispositivos relevantes citados: L. nº 9.605/1998, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022 .

(N.U 1000100-84.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA.

IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO.

I.

Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a restituição de maquinário apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, utilizado em infração ambiental, sob a alegação de que o proprietário, ora apelado, não participou da infração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o proprietário de maquinário apreendido em infração ambiental, que alega não ter participado da prática do ilícito, tem direito à restituição do bem.

III. Razões de decidir

3. A
Lei nº 9.605/1998, nos arts. 25 e 72, IV, prevê a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da propriedade do bem. 4. O proprietário do bem tem a responsabilidade de averiguar o uso do maquinário arrendado ou locado para fins lícitos. 5. A apreensão de veículos ou equipamentos utilizados em infração ambiental, mesmo que na posse de terceiros, não configura ilegalidade, uma vez que a presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece, salvo comprovação de abuso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a ilegalidade da autuação e manter a apreensão do maquinário. Tese de julgamento: "É válida a apreensão de maquinário utilizado na prática de infração ambiental, independentemente da propriedade do bem, sendo o proprietário solidariamente responsável pela infração".

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019.

(N.U 1010856-12.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

Dessa forma, desacertada a decisão monocrática em concluir pela restituição dos bens ao agravado.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para a reforma da decisão liminar que havia determinado a restituição dos bens ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025